Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717257-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Residencial Ouro Vermelho II Agravadas: Adriana Neder de Faro Freire Neila Maria Rodrigues Adna Nascimento D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Ouro Vermelho II contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0720296-56.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF, em face da decisão de ID no 233693790, proferida nos autos da ação em que contende com Neila Maria de Freitas Rodrigues e outras. O embargante alega que a decisão embargada, a qual deferiu pedido de reconsideração das requeridas, estaria eivada de contradição e omissão, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Aponta, em síntese, que: a) Contradição quanto à aplicação do art. 109 da Convenção Condominial, pois a decisão judicial teria interpretado de maneira equivocada o dispositivo, ao prever nova eleição limitada apenas à reapreciação da chapa "Trabalho e Respeito", sem admitir novas inscrições, quando, na verdade, o artigo em questão só se aplicaria em caso de anulação de eleição, e não em situação de ausência de quórum de aprovação, como ocorrido b) Violação à soberania da assembleia condominial, uma vez que a decisão teria restringido indevidamente a liberdade dos condôminos de deliberar sobre a reabertura do processo eleitoral e inscrição de novas chapas, afrontando princípios de autogestão e autonomia previstos no Código Civil e na Convenção do Condomínio. Omissão quanto à forma de votação e conteúdo da cédula eleitoral, requerendo expressamente que sejam definidos: O uso de cédula única, individual e sigilosa; A formulação de duas perguntas objetivas na cédula: uma sobre a aprovação ou rejeição da chapa e outra sobre a instauração de novo processo eleitoral em caso de rejeição. c) Omissão quanto à competência da Comissão Eleitoral, solicitando o esclarecimento de que compete exclusivamente a esta comissão, nos termos da Convenção, a condução e apuração do pleito. d) Prejuízo financeiro decorrente de sucessivas assembleias, destacando que os custos para a realização de cada assembleia são elevados, conforme comprovado em planilha acostada aos autos, motivo pelo qual requer autorização para que todas as deliberações necessárias ocorram em uma única convocação. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para o esclarecimento e complementação da decisão nos pontos suscitados. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, pois tempestivos e preenchidos os requisitos legais. No mérito, contudo, não merecem acolhimento. Não assiste razão ao embargante quanto à alegação de contradição no tocante à interpretação do art. 109 da Convenção Condominial. Conforme consignado na decisão embargada, referido dispositivo determina a realização de nova eleição, e não a reabertura integral de todo o processo eleitoral, compreendendo novas inscrições de chapas e recomposição da Comissão Eleitoral. Assim, não há que se falar em contradição, pois a decisão limitou-se a determinar a realização de novo pleito, respeitando os parâmetros estabelecidos na própria Convenção. Igualmente, não se verifica violação à soberania da assembleia condominial. A decisão embargada expressamente previu que, caso assim deliberem os condôminos, poderão, em assembleia, instaurar novo processo eleitoral desde o início, com a reabertura de todas as etapas. Portanto, foi preservada a autonomia decisória da assembleia, inexistindo qualquer cerceamento de manifestação coletiva. No que tange à alegada omissão acerca da forma de votação e do conteúdo da cédula eleitoral, tal alegação também não prospera. A forma de condução do pleito, inclusive no tocante ao modelo de votação e à elaboração das cédulas, deve observar estritamente os ditames da Convenção Condominial e das normas internas do Condomínio. Não compete ao Poder Judiciário se imiscuir em tais questões internas de gestão condominial, sob pena de indevida interferência na autonomia privada. Ainda, quanto à competência da Comissão Eleitoral, igualmente inexiste omissão. A decisão foi clara ao determinar que a nova eleição seja convocada e organizada pela Comissão Eleitoral, em conformidade a Convenção Condominial. A condução e apuração do pleito eleitoral, por sua vez, é consequência natural e lógica das atribuições dessa Comissão, conforme previsto na referida Convenção. Por fim, a alegação de necessidade de deliberação única, por motivos financeiros, também já encontra respaldo na decisão embargada, pois, como acima mencionado, foi assegurado à assembleia o poder de deliberar, no mesmo ato, sobre o prosseguimento ou reinício integral do processo eleitoral, respeitando-se, assim, a conveniência e a soberania da coletividade. Destaque-se, que, nos termos da decisão embargada, independente deste tópico constar expressamente no edital de convocação, podem os condôminos, repise-se, não aprovando a chapa única, deliberar pelo início de novo processo eleitoral desde o início. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais (Id. 71385618) o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola a autonomia da Assembleia Geral, ao impedir a reabertura do procedimento eleitoral com a possibilidade de inscrição de novas chapas, além de não reconhecer a soberania da Assembleia para deliberar sobre todas as etapas desse procedimento. Argumenta que a eleição anterior não foi declarada nula, tendo havido apenas a rejeição da chapa única devido ao não atingimento do quórum necessário. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam susspensos os efeitos da decisão interlocutória agravada, bem como para permitir a reabertura do procedimento eleitoral, com a inclusão da possibilidade de inscrição de novas chapas. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos presentes autos (Id. 71410039). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela antecipada recursal. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão interlocutória agravada, de modo a permitir a reabertura do procedimento eleitoral, com a pretendida inscrição de novas chapas para os cargos de síndico, diretor administrativo e diretor financeiro. Verifica-se que na Assembleia Geral Ordinária levada a efeito aos 12 de abril de 2025, destinada à eleição dos cargos de gestão do condomínio recorrente, a Comissão Eleitoral proclamou eleita a chapa única denominada “Trabalho e Respeito”, que obteve 143 (cento e quarenta e três) votos válidos. Ocorre que a síndica atual, por meio de edital publicado em jornal de grande circulação aos 17 de abril de 2025, convocou Assembleia Geral Extraordinária (AGE) designada para o dia 25 de abril de 2025, com o objetivo de deliberar sobre novas eleições, tendo em vista que “dos 286 votantes apenas 143 votaram na única chapa então habilitada, o que não corresponde à maioria simples", pois sequer teria havido maioria (Id. 233159060 dos autos no 0720296-56.2025.8.07.0001). O edital de convocação da AGE aludida teve seus efeitos suspensos, em razão da inobservância do prazo mínimo de antecedência de 15 (quinze) dias, estabelecido no art. 22 da Convenção de Condomínio. No que se refere à validação da eleição da chapa única, o Juízo singular entendeu que não foi constatada a existência de maioria simples dos presentes, requisito essencial para a proclamação imediata da chapa como eleita (Id. 233239759 dos autos no 0720296-56.2025.8.07.0001). A esse respeito atente-se ao teor da fundamentação do aludido ato decisório: “Quanto à alegada validade da eleição ocorrida em 12/04/2025, cumpre observar que, de acordo com a própria narrativa da inicial, estavam presentes 286 condôminos à assembleia. A chapa proclamada vencedora obteve 143 votos, número que não representa a maioria simples do total de presentes. Para tanto, seria necessário o mínimo de 144 votos (50% mais um), a fim de se configurar a maioria simples exigida. A invalidação de uma das cédulas por rasura — ainda que acordada entre os presentes — não altera o quórum de comparecimento, mas apenas o número de votos válidos efetivamente computados. Isso significa que, para efeitos de aferição da maioria, deve-se considerar o total de 286 presentes, e não apenas os votos considerados válidos ou computados. Assim, neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra a existência de maioria simples que legitime a proclamação imediata da chapa como eleita, motivo pelo qual não é possível, neste momento, ratificar liminarmente o resultado da eleição realizada em 12/04/2025. Assim, não alcançados os votos suficientes pela chapa, em tese, não há ilegalidade na conduta da síndica de convocar novas eleições. Entretanto, quanto à convocação da Assembleia Geral Extraordinária para o dia 25/04/2025, verifico que a mesma padece de vício formal, apto a justificar a intervenção judicial. A Convenção Condominial, em seu art. 22, dispõe que “as assembleias deverão ser convocadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias”, regra que visa assegurar a ampla ciência e a efetiva participação dos condôminos nos assuntos relevantes da coletividade. No caso concreto, o edital foi publicado em 17 de abril de 2025, convocando assembleia para o dia 25 de abril de 2025, o que resulta em apenas 08 (oito) dias de antecedência, em flagrante violação à norma interna do condomínio. A jurisprudência do Egrégio TJDFT é pacífica no sentido de que a inobservância de regras convencionais que regem o funcionamento das assembleias acarreta nulidade do ato convocatório, especialmente quando se tratar de pauta sensível como a renovação da administração condominial. Por tais razões, reputa-se presente a probabilidade do direito quanto à irregularidade formal da convocação e o perigo de dano irreparável, consistente na possível realização de assembleia com vício de forma, que poderá comprometer todo o processo deliberativo subsequente. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para SUSPENDER os efeitos do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 25 de abril de 2025, bem como de todos os atos dela decorrentes, até ulterior deliberação deste juízo.” (Ressalvam-se os grifos) Diante da declaração de invalidade da eleição e da proximidade do encerramento do mandato da atual síndica, o agravante requereu, nos autos do processo de origem, a antecipação da tutela com o objetivo de obter a prorrogação do mandato da atual síndica até a realização de nova Assembleia Geral, convocada com a devida observância dos prazos e formalidades previstas na Convenção do Condomínio, assegurando-se a continuidade da gestão condominial e a estabilidade administrativa, financeira e institucional do condomínio (Id. 233637459). O Juízo singular, ao analisar o requerimento, deferiu a antecipação da tutela, determinando, em caráter excepcional e provisório, a prorrogação do mandato da atual síndica até a efetivação de novas eleições. Além disso, determinou que a chapa única se abstenha de praticar qualquer ato com o intuito de assumir a administração do condomínio antes da conclusão do novo pleito eleitoral (Id. 233668262 dos autos do processo de origem). Por sua vez, as agravadas, integrantes da Comissão Eleitoral, formularam requerimento para que a abrangência da decisão interlocutória fosse delimitada exclusivamente à eleição da nova diretoria, com a manutenção da validade e vigência de todos os demais atos praticados pela Comissão Eleitoral durante o procedimento eleitoral. Diante da necessidade de esclarecimentos a respeito da tutela de urgência deferida, foi proferida a decisão interlocutória referida no Id. 233693790 dos autos do processo de origem, que delimitou a decisão aludida à condução de novas eleições para a diretoria. Além disso, determinou que a nova eleição deve observar estritamente o regramento interno e ser promovida pela Comissão Eleitoral, vedando a reabertura de todo o procedimento aludido. Contra o aludido ato decisório o recorrente interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados pela decisão interlocutória ora impugnada (Id. 233949626 dos autos do processo de origem. Verifica-se que a regra prevista no art. 109, inc. I, da Convenção de Condomínio estabelece que, em caso de nulidade da eleição, deverá ser convocada nova votação, na qual concorrerão as chapas legalmente inscritas. A despeito de ter havido o reconhecimento da nulidade da eleição da chapa e não sua "anulação", institutos distintos e inconfundíveis, observa-se que, apesar da ausência de previsão expressa para eventuais casos de invalidade, essa circunstância — de menor gravidade — não autoriza a reabertura integral do procedimento eleitoral. Além disso, a reabertura do processo eleitoral consiste em medida desproporcional e desnecessária, tendo em vista que a chapa única não foi formalmente rejeitada, mas apenas não atingiu a "maioria simples" por um único voto. No caso, a soberania da Assembleia não foi desrespeitada. Ao contrário, o douto pronunciamento judicial impugnado apenas assegura que o procedimento eleitoral fique sujeito às normas regimentais aplicávais, evitando a edição de medidas arbitrárias que possam comprometer a boa gestão do condomínio. Caso a nova AGE venha a formalmente rejeitar a chapa única e decidir pela reabertura integral do procedimento eleitoral, esse ato deverá ocorrer nos moldes estabelecidos pela Convenção do Condomínio, com a observância das disposições regimentais e legais aplicáveis ao caso. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator